Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DANOS AO IMÓVEL LOCADO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL EM ESTADO DIVERSO DO RECEBIDO. RESPONSABILIDADE POR DETERIORAÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança proposta por locadora em desfavor dos locatários e fiadores visando à reparação dos danos verificados no imóvel após a devolução da posse. Sustentou a autora que os danos constatados divergiam significativamente do estado em que o imóvel foi entregue no início da locação. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 48.299,59, com base em laudo de vistoria final e orçamentos anexados. Os réus alegaram nulidades processuais, ausência de responsabilidade por defeitos estruturais e defenderam que parte das avarias resultava do uso normal do imóvel. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a responsabilidade apenas por danos não relacionados a vícios estruturais, com apuração do valor em liquidação. Apelações dos réus.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da citação por edital; (ii) analisar a necessidade de chamamento ao processo da imobiliária intermediadora; (iii) apreciar a necessidade de inversão do ônus da prova; (iv) avaliar eventual cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (v) delimitar a responsabilidade dos locatários pelos danos ao imóvel; e (vi) verificar se houve ou não sucumbência mínima da autora.
III. Razões de decidir
3. A ausência de interposição de agravo de instrumento (CPC 1.015 IX) contra a decisão que indeferiu o chamamento ao processo da imobiliária implica preclusão e impede o reexame do tema em apelação. Precedentes do TJDFT.
4. Inexiste interesse recursal dos réus quanto à inversão do ônus da prova, pois o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito já recai sobre a autora, conforme distribuição estática prevista no art. 373, I, do CPC.
5. É válida a citação por edital quando há o esgotamento razoável dos meios de localização dos réus e o comparecimento espontâneo destes, suprindo eventual nulidade (CPC 239 §1o).
6. Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial (CPC 355 I e 370).
7. A responsabilidade dos locatários por danos ao imóvel se limita àqueles decorrentes do uso irregular, nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91 e art. 569, IV, do Código Civil.
8. No caso, não comprovado o mau uso pelos locatários quanto à maior parte dos itens, e considerando a existência de cláusula contratual impondo ao locatário a obrigação de pintura, a condenação deve se restringir aos itens reconhecidos como incontroversos, à substituição de armários conforme notificação dos próprios locatários, e à pintura, conforme orçamento mais econômico.
9. A expressiva redução do valor inicialmente pleiteado impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e equivalente, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente dos apelos dos réus e, nessa extensão, rejeitaram-se as preliminares e deu-se-lhe parcial provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 256, §3o; 355, I; 370; 373, I; 434; 505; 1.015, IX; 85, §2o; 86, caput; CC, arts. 265 e 569, IV; Lei no 8.245/91, art. 23, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782968, Rel. Des. Sandra Reves, j. 08.11.2023; Acórdão 1739256, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 02.08.2023; Acórdão 1977383, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11.03.2025.